Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-90.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-90.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELYTON SOUZA VIANA - CPF: 011.600.031-73 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON SANTOS DE SOUZA - CPF: 744.218.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE CARVALHO ALVES - CPF: 060.735.721-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000341-90.2023.8.11.0011

APELANTE: WELYTON SOUZA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA INSUFICIENTE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, especialmente quanto ao dolo do agente ou, subsidiariamente, a mitigação das reprimendas impostas, bem como a isenção do pagamento da indenização e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação do acusado, notadamente diante da tese defensiva de insuficiência probatória e ausência de dolo do agente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova coligida nos autos indica que houve discussão entre o casal e agressões mútuas, sem que tenha sido demonstrado de forma inequívoca quem teria iniciado as agressões.

4. A testemunha presencial ouvida corrobora a versão defensiva, indicando um comportamento agressivo por parte da vítima.

5. Havendo dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à existência de dolo por parte do agente, a absolvição é medida imperativa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Havendo dúvida razoável acerca da dinâmica fática e da responsabilidade do réu na produção do resultado lesivo, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT - N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023. N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000341-90.2023.8.11.0011

APELANTE: WELYTON SOUZA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELYTON SOUZA VIANA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d'Oeste/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de indenizatório, em virtude da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 268587781).

Em apertada síntese, a defesa requer a absolvição com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, argumentando não haver provas suficientes para a condenação, especialmente no que tange à comprovação do dolo do agente, que, conforme sustenta, teria agido em legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ou a sua compensação com a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção do pagamento do
quantum
indenizatório e das custas processuais.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 268587790).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 269687750).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000341-90.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
WELYTON SOUZA VIANA
como incurso nas disposições do

art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 268587336):

“[...] Consta do incluso caderno policial, que no dia 12/11/2022, por volta da 21h40min, na AABB de Mirassol d’Oeste, onde ocorria uma confraternização, o denunciando Welynton Souza Viana, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato,
agrediu fisicamente M. C. A., sua namorada, conforme consta do laudo pericial ID 109706928
.

A vítima e o suspeito estavam em uma confraternização desde as 15h00 horas e lá ficaram ingerindo bebidas alcoólicas até por volta das 21h00 horas, quando em certo momento, o acusado passou a discutir com a vítima e tomou o celular das suas mãos, empurrando-a.

Em seguida, o acusado pegou a bolsa da vítima, se negando a devolver e colocando em seu carro, a vítima adentrou no carro para recuperar a bolsa,
oportunidade que o acusado tentou enforcá-la e desferiu um golpe na boca da vítima
.

A materialidade dos crimes se comprovam com os documentos juntados aos autos, como Boletim de Ocorrência no 2022.314125 e Exame de Corpo de Delito (ID. 109706928 – Pág. 15) [...]”.

Na delegacia, a vítima, M. C. A., narrou à autoridade policial (cf. Id. n.o 268587314):

“[...] QUE narra a declarante que possui um relacionamento com o suspeito há nove meses; QUE a relação sempre foi conturbada devido aos ciúmes do suspeito; QUE o mesmo já agrediu a declarante fisicamente antes, porém não denunciou antes por medo de ele fazer coisa pior; QUE hoje, por volta das 15:00, foi com o suspeito até a AABB em uma confraternização, e lá ficaram ingerindo bebida alcoólica até as 21:00 horas; QUE, em dado momento, por ciúmes, o suspeito passou a discutir com a declarante e tomou o celular de suas mãos; QUE a declarante tentou tomar o celular das mãos dele, e
ele a empurrou na frente de todos que ali estavam
; QUE o suspeito então pegou a bolsa da declarante e se negou a devolver, colocando-a em seu carro; QUE
a declarante, então, entrou para dentro do carro para recuperar sua bolsa, quando então o suspeito a jogou para dentro do carro e em seguida tentou enforcá-la para que não conseguisse pegar a bolsa
; QUE a declarante tentou se desvencilhar dele, mas
acabou levando um soco na boca e começou a sangrar
; QUE então a declarante saiu do carro e
pediu ajuda às pessoas que estavam na festa
; QUE o suspeito se aproveitou e fugiu do local; QUE a declarante então pegou sua moto e foi até a polícia militar fazer o B.O; QUE deseja medidas protetivas de urgência em desfavor do suspeito [...]”.

Na mesma ocasião, MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO e ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA, ambos policiais militares, informaram o seguinte
(cf. Id. n.o 268587316 - 268587317)
:

“[...] QUE a vítima procurou a unidade policial relatando que namorava com suspeito e que na data dos fatos, enquanto estavam em uma confraternização na AABB, em dado momento houve uma discussão entre o casal; QUE nessa discussão foi quando
o suspeito teria jogado a vítima dentro do carro, em seguida tentou enforcá-la, e teria dado um soco na boca dela, causando lesão
; QUE a vítima relatou que ambos estavam ingerindo bebidas alcoólica desde das 15 horas; QUE a vítima não apresentou maiores detalhes; QUE as diligências para localizar o suspeito não obtiveram êxito [...]”.

ÉVERTON SANTOS DE SOUZA, que também participava do evento e presenciou parte do ocorrido, relatou
(cf. Id. n.o 268587319)
:

“[...] QUE “a MARIANA estava nervosa naquele dia e depois o WELYTON me disse que ela estava com ciúmes. Quando eu passei para ir ao banheiro,
eu vi eles discutindo e vi ela jogando o copo dele no chão
. Não dava para entender o que eles falavam, porque eu estava um pouco longe, perto do banheiro, e eles estavam no carro.
Mas deu para perceber que ela estava dando tapas nele e ele se defendendo e tentando se afastar ela
. Eu não quis me aproximar, porque parecia que eles iam parar com aquilo, e fui no banheiro. Quando eu voltei,
vi o WELYTON entrando no carro pelo lado do motorista e ela entrando pelo lado do passageiro, normalmente
. Eu pensei que estava tudo resolvido e que eles iam embora, mas fiquei esperando para ter certeza. Só que demorou um pouco, e o carro não saiu do lugar. Aí eu fui lá e bati no vidro do lado do WELYTON, para perguntar se estava tudo bem. Aí ela saiu do carro chorando e correu para onde tinha outras pessoas. Em seguida, o WELYTON também saiu do carro e me explicou que a MARIANA estava muito nervosa, que ela tinha arranhado ele e dado vários tapas. Ele me disse que não bateu nela e que só se defendeu. Logo em seguida, o dono do carro de trás, que estava atrapalhando a saída do carro do WELYTON, saiu, e ele foi embora.
Esse cara, um senhor, já, que é o dono desse carro, é que vai ter visto alguma coisa, porque o WELYTON comentou que ele até veio para tentar acalmar a MARIANA
. QUE perguntado sobre se sabe o nome desse senhor, responde que não sei não... o pessoal, lá, comentou, mas eu não prestei atenção. Não sei nem dizer nem a cor desse carro [...]”.

O acusado, WELYTON SOUZA VIANA, por sua vez, quando interrogado na fase policial, respondeu (cf. Id. n.o 268587318):

“[...] QUE o evento era uma reunião de amigos que ocorreu na AABB; QUE “a gente estava na festa, e eu estava bebendo menos que ela, porque eu estava jogando bola. Ela estava com ciúmes, porque eu estava dando atenção para os meus amigos. Aí eu falei para ela que depois eu ia dar atenção para ela, porque tinha tempo que eu não via os meus amigos. Como eu vi que ela estava nervosa, eu chamei ela para conversar lá fora, porque eu não gosto de discutir no meio dos outros. Conversei com ela, e não adiantou, ela continuou nervosa e acabou indo embora a pé, mas a bolsa dela ficou em cima da mesa, e eu guardei no meu carro. Um pouco depois, ela voltou lá, de moto, mas continuava nervosa e me xingando, apontando o dedo para mim e falando que eu não prestava, que eu era um idiota e que não dava atenção para ela. Ela já estava alterada e eu saí para pegar as coisas dela no carro. Eu só fui no banheiro primeiro, e ela já foi para perto do carro. Quando eu cheguei no carro, eu fui perguntar por que ela estava fazendo aquilo, que se ela não quisesse ir, não precisava.
Ela, então, pegou o copo da minha mão, jogou no chão e me deu um chute
. Eu pedi calma para ela, e para ela não relar a mão em mim. Tinha até um carro estacionado atrás do meu, e eu pedi para o dono tirar.
Ele viu ela me agredindo e até pediu para ela parar com aquilo
. Eu nem conheço ele. Mas ele tirou o carro e eu não vi mais ele. Em seguida, eu fui para pegar as coisas dentro do carro, e ela veio para cima de mim e entrou no carro também. Dentro do carro,
ela me agrediu com tapas e pontapés, mas eu me defendia e empurrava ela
. Eu não sei como ela machucou a boca dela, mas eu vi o machucado na hora, e, para mim, que ela bateu a boca no carro.
Ela estava muito nervosa, e eu só me defendia
. Mas a todo momento, eu pedia para ela se acalmar. Quando o meu amigo, EVERTON, chegou perto do carro, ela saiu do carro e ficou falando que eu tinha batido nela. Mas eu não bati nela. Ela até chutou a porta do meu carro e me deu soco. Na hora até ficou sinal de arranhão nos meus braços e na minha cara, mas já sumiu tudo; QUE perguntado se tem testemunhas, responde que ninguém viu tudo porque o carro estava longe. Mas o EVERTON (65 9.9803-1431) talvez possa falar alguma coisa. Só que eu nem sei que tanto que ele viu da situação [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, M. C. A., do policial militar, ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA, um dos responsáveis pela ocorrência, de ÉVERTON SANTOS SOUZA, que presenciou parte da discussão envolvendo o casal, de ISABELA TEDESCO RIBEIRO, profissional que registrou o pedido de medidas protetivas, encerrando com o interrogatório do réu, WELYTON SOUZA VIANA.

Na ocasião, M. C. A.
demonstrou bastante dificuldade para se lembrar dos detalhes do ocorrido
. Relatou que o casal passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas em uma confraternização, quando, em determinado momento, começaram a discutir,
não se recordando por qual motivo
. Aborrecida, resolveu ir embora a pé, mas acabou voltando mais tarde de moto para buscar seus pertences.

Ao retornar ao local e avistar o ex-companheiro interagindo com os amigos na festa, exigiu que ele a acompanhasse até o estacionamento, sob o pretexto de apanhar a bolsa e o celular que estavam guardados no veículo. Contudo – conforme suas próprias palavras –, sua verdadeira intenção era convencê-lo a deixar o evento juntamente com ela.

A indiferença do acusado causou-lhe grande irritação, e o casal passou a discutir novamente. Com os ânimos ainda mais exaltados – admite –, acabou “
indo para cima dele
”, sem saber ao certo se para agredi-lo ou empurrá-lo. A partir daí,
ambos passaram a se agredir mutuamente
, tanto fora quanto dentro do veículo.

Ao longo de seu relato, mencionou que
diversas pessoas tomaram conhecimento do ocorrido
. Entre elas, estavam
dois colegas do casal
, que presenciaram parte do conflito;
um senhor
, cujo carro estava estacionado nas proximidades e que chegou a prestar-lhe auxílio; e
outros participantes da confraternização
, que se aproximaram ao final para entender o que havia acontecido.

Curiosamente, apesar do alegado envolvimento desses personagens no episódio narrado, apenas ÉVERTON SANTOS SOUZA, identificado como um dos colegas que o presenciaram, foi formalmente ouvido, prestando esclarecimentos em ambas as fases da persecução penal.

Tal como relatara à autoridade policial, ÉVERTON SANTOS SOUZA declarou ter presenciado o casal discutindo nas imediações do banheiro. Afirmou ter percebido que, naquele instante, a vítima demonstrava forte irritação, a ponto de
arremessar um copo de metal na direção do acusado
, que, por sua vez,
tentava apenas se defender, contê-la e acalmá-la
.

Esclareceu que
observou o casal ingressar no veículo de forma aparentemente tranquila
, e que, como os dois demoravam a deixar o local, aproximou-se com o intuito de verificar se estava tudo bem. Foi nesse instante que a vítima saiu do carro e retornou ao evento, dirigindo-se a um grupo de amigos, e o réu, visivelmente abatido, relatou que sua namorada estava descontrolada e o havia agredido, e que retornaria para casa, pois, para ele, a festividade havia se encerrado naquele instante.

Tanto o policial militar, ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA, quanto a profissional que atendeu a vítima, ISABELA TEDESCO RIBEIRO, muito pouco se recordaram acerca dos fatos, em nada contribuindo para a sua elucidação.

Interrogado em juízo, o acusado reafirmou tudo o que havia dito na delegacia, alegando que – diferente dele, que participou de um torneio de futebol e pouca bebida havia ingerido – sua ex-namorada estava bastante alterada devido à ingestão de álcool, e que, sob tal influência, talvez por ciúme ou pelo fato de ele dar bastante atenção a amigos que há muito não encontrava, deu início às discussões.

Ao falar sobre as lesões corporais, afirmou que a vítima o agrediu em diversos momentos – durante a festa, no estacionamento e, de forma mais intensa, dentro do veículo. Inclusive, acredita que foi nesse espaço extremamente reduzido que ela acabou se ferindo, enquanto o atacava e ele buscava, a todo custo, se defender.

Como dito, encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo a título indenizatório, por ter agredido fisicamente sua ex-namorada.

A defesa, inconformada, sustenta que a prova produzida é insuficiente para comprovar a dinâmica dos fatos e o dolo na conduta do recorrente, razão pela qual requer a sua absolvição.

Em caráter subsidiário, postula a redução da pena-base ao mínimo legal; a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ou, alternativamente, sua compensação com a atenuante do art. 65, III, “d”; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a dispensa do pagamento tanto da indenização quanto das custas processuais.

O pleito comporta provimento.

Com efeito, em situações análogas à dos autos, nas quais o crime se dá, ao menos parcialmente, na presença de testemunhas,
a palavra da vítima, ainda que firme e coerente,

revela-se insuficiente, por si só, para fundamentar um decreto condenatório
. Tal limitação decorre do ônus probatório que incumbe à acusação, a quem compete, durante a instrução processual, a coleta de todos os elementos aptos a comprovar a dinâmica fática, a materialidade e a autoria delitiva – o que, no presente caso, não se verificou.

Não obstante o laudo pericial aponte elementos que corroborem a narrativa da ofendida, observa-se que a negativa de autoria também encontra nele forte amparo – tal como na prova testemunhal. Analisados em conjunto, esses elementos sugerem que, no pior cenário, as
agressões foram mútuas
.

Nessas hipóteses de agressões recíprocas, nas quais ambas as partes invocam legítima defesa, sem que os autos permitam a reconstituição precisa da dinâmica fática – suscitando dúvidas, portanto, acerca da incidência da referida excludente de ilicitude –,
impõe-se, por força do princípio
in dubio pro reo
, a absolvição
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para,
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
WELYTON SOUZA VIANA
da prática do delito tipificado no

art. 129, § 13, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025